Tribunal: TJDFT
Processo: 0726593-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726593-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA BERNADO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcia Bernardo Campos pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, para determinar que a correção monetária sobre o valor da condenação seja calculada segundo os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. A agravante alega que a correção monetária constitui matéria de ordem pública, que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário, a qualquer tempo. Aduz que “é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada”. Sustenta, por outro lado, que a aplicabilidade imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, é compatível com a Constituição Federal. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Defende que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Argumenta, ainda, que a decisão agravada está em confronto com o princípio da eficiência, porque a sua manutenção implicará a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o índice de correção da poupança. Acrescenta que o juízo singular não observou a eficácia vinculante da decisão proferida pelo excelso STF, no RE 870947, no qual a Excelsa Corte declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja admitida a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da condenação imposta ao agravado, a partir de 30/06/2009, com imediata antecipação da pretensão recursal. Este Relator, por meio do despacho de ID no 38237147, determinou a intimação do agravante para recolhimento em dobro do preparo em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC O agravante, por meio da petição de ID no 38569716, interpôs embargos de declaração informando que “o presente agravo de instrumento foi distribuído com o devido recolhimento do preparo recursal, consoante se observa da guia de custas anexada ao ID 38163613, bem como o comprovante do seu pagamento no ID 38163615”. Pugna pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de que o recurso tenha regular prosseguimento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, torno sem efeito o despacho de ID no 38237147, uma vez que colacionado equivocadamente aos presentes autos. Por tais razões, julgo prejudicado os embargos de declaração. Passa-se a análise do agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ainda que o cumprimento de sentença prossiga nos autos de origem e se expeça ofício requisitório do pagamento em valor inferior ao que a agravante alega devido, antes do julgamento do mérito do presente recurso, tal requisição poderá ser retificada em caso de provimento deste agravo de instrumento, com a devida correção monetária, razão pela qual não se vislumbra o pericullum in mora. Ademais, não se encontra presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, não é possível, ao menos em sede de cognição sumária, modificar o índice de correção monetária estabelecido em decisão judicial transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ademais, como decidiu o Plenário do excelso STF, no julgamento do RE 730.462, com repercussão geral reconhecida, “[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". No caso dos autos, o acórdão objeto do pedido de cumprimento, deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme consignado pelo Juízo singular foi prolatado em 2017, quando ainda não existia o acórdão no RE 870947, que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, Assim, em primeira análise, a alteração do índice de correção monetária fixado no acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça dependeria do ajuizamento de ação rescisória, observado o prazo decadencial desta ação. Dessa forma, indefiro a antecipação da pretensão recursal postulada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator